Tribunal: CARF
Processo: 16682.721036/2023-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

ACORDÃO DRJ. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
Não obstante configurada a nulidade do acórdão recorrido por ausência de análise de argumentos substanciais da defesa, nos termos do art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72, deixa-se de pronunciá-la quando possível decidir o mérito em favor do sujeito passivo.
DESPESA OPERACIONAL. PAGAMENTO DECORRENTE DE TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO DE ACIONISTAS. DEDUTIBILIDADE.
É dedutível o pagamento efetuado em razão de transação judicial que põe fim a disputa societária, quando vinculado ao objeto social da empresa (participação em outras sociedades). A natureza do pagamento como cumprimento de obrigação contratual, bem como sua essencialidade para a manutenção da fonte produtora, autorizam sua dedução na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. JCP.
Não cabe multa isolada sobre valores de estimativas mensais quando comprovada a existência de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio recebidos no mesmo período, que podem ser utilizados para a quitação da estimativa do mês.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. DESPESA INDEDUTÍVEL. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da estimativa mensal é a receita bruta, não cabendo inclusão de despesas consideradas indedutíveis para fins de aplicação da multa isolada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721036/2023-33
ACÓRDÃO
1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LITEL PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

ACORDÃO DRJ. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
Não obstante configurada a nulidade do acórdão recorrido por ausência de
análise de argumentos substanciais da defesa, nos termos do art. 59, § 3o
do Decreto no 70.235/72, deixa-se de pronunciá-la quando possível decidir
o mérito em favor do sujeito passivo.
DESPESA OPERACIONAL. PAGAMENTO DECORRENTE DE TRANSAÇÃO
JUDICIAL. ACORDO DE ACIONISTAS. DEDUTIBILIDADE.
É dedutível o pagamento efetuado em razão de transação judicial que põe
fim a disputa societária, quando vinculado ao objeto social da empresa
(participação em outras sociedades). A natureza do pagamento como
cumprimento de obrigação contratual, bem como sua essencialidade para
a manutenção da fonte produtora, autorizam sua dedução na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE. JCP.
Não cabe multa isolada sobre valores de estimativas mensais quando
comprovada a existência de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio
recebidos no mesmo período, que podem ser utilizados para a quitação da
estimativa do mês.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. DESPESA INDEDUTÍVEL. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
2
A base de cálculo da estimativa mensal é a receita bruta, não cabendo
inclusão de despesas consideradas indedutíveis para fins de aplicação da
multa isolada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para, nos termos do voto do
Relator: i) cancelar integralmente a glosa da despesa de R$ 1.410.000.000,00 e reconhecer a
dedutibilidade na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL; ii) cancelar as multas
isoladas de IRPJ e CSLL.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 5a TURMA/DRJ03 (Acórdão
103-013.409, e-fls. 5278 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela autuada, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
Em síntese, a LITEL, holding com participação na Valepar (que controlava a mineradora
Vale), registrou como despesa operacional, em 2018, R$ 1,41 bilhão pagos à Elétron. Esse valor foi
definido em uma transação judicial que encerrou uma longa disputa societária sobre um acordo
de acionistas da Valepar, iniciado em 1997.
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
3
A Fiscalização glosou a despesa, argumentando que se tratava de indenização por ato
ilícito, não dedutível. A DRJ manteve a glosa, entendendo que a despesa não era necessária, usual
ou normal para a atividade da LITEL.
A recorrente alega que a despesa foi necessária para proteger seu patrimônio e garantir a
continuidade de suas atividades.
Argumenta que o pagamento não foi por ato ilícito, mas sim o cumprimento de uma
obrigação contratual, renegociada na transação judicial.
Defende que a despesa é usual em disputas societárias complexas e que agiu no exercício
regular de seu direito ao questionar a interpretação do acordo de acionistas.
A LITEL também questiona a aplicação da multa isolada e sua cumulação com a multa de
ofício, além da aplicação da regra de dedutibilidade do IRPJ à CSLL.

Síntese
Cronologia dos Fatos:
1997 - Acordo de Acionistas e Aditamento: A gênese da disputa remonta a 1997, com a
celebração do "Acordo de Acionistas da VALEPAR", envolvendo a LITEL, CSN (posteriormente
sucedida pela BRADESPAR) e outros acionistas. O acordo regulava as relações entre os acionistas
da VALEPAR, que controlava a VALE. Posteriormente, a Elétron S.A. aderiu ao acordo. Um
aditamento incluiu a cláusula 8.5.1 ("Call Citibank"), que concedia um direito de opção de compra
de ações da VALEPAR ao CITIBANK N.A., condicionado a certos aportes de capital na Elétron. Esta
cláusula se tornou o pivô da controvérsia.
Controvérsia sobre a Cláusula 8.5.1: A Elétron, entendendo que o direito de opção de compra
previsto na cláusula 8.5.1 lhe era aplicável, notificou a LITEL e a CSN para a segregação das ações.
A LITEL e a BRADESPAR, no entanto, contestaram essa interpretação, argumentando que o
direito era exclusivo do CITIBANK, na condição de acionista da Elétron, e que as condições para
seu exercício não haviam sido cumpridas. Essa divergência interpretativa marcou o início da
disputa.
2001 - Contrato de Indenização: Buscando se resguardar de potenciais prejuízos
decorrentes da disputa com a Elétron, a LITEL, BRADESPAR, BRADESPLAN e CSN firmaram um
"Contrato de Indenização". Este contrato estabelecia regras para o rateio de eventuais prejuízos
entre as partes, caso a Elétron viesse a ser bem-sucedida em sua pretensão.
2007 - Procedimento Arbitral: Diante da impossibilidade de resolução amigável da
controvérsia, a Elétron instaurou procedimento arbitral contra a LITEL e a BRADESPAR. A Elétron
buscava a transferência das ações da VALEPAR e indenização por perdas e danos.
2011 - Sentença Arbitral e Ações Anulatórias: A sentença arbitral, proferida em 2011, foi
favorável à Elétron, condenando a LITEL e a BRADESPAR a transferirem as ações. Insatisfeitas com
a decisão, a LITEL e a BRADESPAR ajuizaram ações anulatórias perante o Poder Judiciário,
buscando invalidar a sentença arbitral.
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
4
2014 - Ação de Execução: Com o insucesso das ações anulatórias, a Elétron iniciou, em
2014, uma ação de execução para o cumprimento da sentença arbitral. A execução visava a
transferência das ações e o pagamento do preço correspondente. As partes divergiram sobre o
valor a ser pago, levando a discussões sobre a liquidação da sentença.
2015 - Conversão da Obrigação em Perdas e Danos: Em 2015, durante o processo de
execução, a Elétron, por sua própria iniciativa, requereu a conversão da obrigação de fazer
(transferir as ações) em perdas e danos. A LITEL se opôs à conversão, buscando cumprir a
obrigação original de transferir as ações, mas o pedido da Elétron foi deferido pelo juízo.
2016-2017 - Perícia e Laudo: Para apurar o valor da indenização por perdas e danos, foi
realizada uma perícia. O laudo pericial, apresentado em 2017, propôs valores alternativos para a
indenização, utilizando como data-base 21/10/2011 (data em que a sentença arbitral deveria ter
sido cumprida).
2018 - Homologação do Laudo e Transação Judicial: O laudo pericial foi homologado em
2018. No entanto, buscando encerrar a longa disputa, as partes (LITEL, Elétron e BRADESPAR)
celebraram uma transação judicial em setembro de 2018. A transação extinguiu o processo de
execução e fixou o valor da indenização em R$ 2.820.000.000,00, R$ 1.410.000.000,00 pagos pela
LITEL. A transação manteve a data-base de 21/10/2011, utilizada na perícia, mas excluiu do cálculo
os valores referentes a JCP e dividendos.
Do Procedimento Fiscal
A Fiscalização classificou a verba de R$ 1.410.000.000,00 como indenização por perdas e
danos, decorrente do descumprimento de uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer, segundo
a Fiscalização, seria a transferência das ações da VALEPAR para a Elétron, conforme determinado
pela sentença arbitral. A conversão da obrigação em perdas e danos, ocorrida durante o processo
de execução, não alteraria, na visão da Fiscalização, a natureza da verba, que continuaria sendo
indenização por ato ilícito.
Razões Jurídicas da Autoridade Fiscal:
Indedutibilidade da indenização por ato ilícito: A RFB se baseia no entendimento de que
despesas decorrentes de atos ilícitos não são necessárias, usuais ou normais à atividade da
empresa, não podendo ser deduzidas na apuração do lucro real.
Distinção entre multa contratual e indenização: A fiscalização argumenta que o pagamento
efetuado pela LITEL não se configura como multa contratual, pois não estava previamente
definido no acordo de acionistas e exigiu um processo judicial para sua apuração. Para a RFB, o
valor pago se assemelha mais a uma indenização por perdas e danos decorrentes de ato ilícito.
Solução de Consulta COSIT no 209/2019: A RFB utiliza a Solução de Consulta COSIT no 209/2019
para fundamentar seu entendimento. A referida solução de consulta trata da indedutibilidade de
indenização paga por acordo judicial em ação por perdas patrimoniais decorrentes de divulgação
de informações erradas. A RFB traça um paralelo entre o caso da LITEL e a situação descrita na
solução de consulta, argumentando que ambos os pagamentos se referem a indenizações por
atos ilícitos.
Discordância da Recorrente:
A recorrente contesta veementemente essa classificação, argumentando que o
pagamento não se caracteriza como indenização por ato ilícito. A recorrente sustenta que:
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
5
Cumprimento de Obrigação Contratual: O pagamento, na verdade, representa o cumprimento
de uma obrigação contratual, originada do acordo de acionistas da VALEPAR e renegociada na
transação judicial. A transação, homologada judicialmente, substituiu a obrigação original de
transferir as ações por uma obrigação de pagar uma indenização.
Ato Negocial, Não Ilícito: A recorrente enfatiza que a transação judicial foi um ato negocial,
realizado de comum acordo entre as partes para encerrar a disputa. A transação não reconheceu
a existência de um ato ilícito, mas sim a necessidade de se estabelecer um valor para encerrar o
litígio.
Exercício Regular de Direito: A recorrente argumenta que, ao longo de toda a disputa, agiu no
exercício regular de seu direito de defesa e na proteção de seus interesses como acionista. A
recorrente questionou judicialmente a sentença arbitral e buscou cumprir a obrigação original de
transferir as ações, o que demonstra sua boa-fé e a ausência de ilicitude em sua conduta.
Distinção entre Indenização e Multa Contratual: A recorrente destaca a distinção entre
indenização por ato ilícito e multa contratual, prevista no Código Civil. Argumenta que a multa
contratual, por ser previamente estabelecida em contrato, tem natureza distinta da indenização
por ato ilícito e, portanto, pode ser dedutível. A recorrente defende que o pagamento em
questão se assemelha mais a uma multa contratual do que a uma indenização por ato ilícito.
Fundamentos da Recorrente:

Art. 188, I, do Código Civil: A recorrente invoca o art. 188, I, do Código Civil, que dispõe
que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de
um direito reconhecido.

Natureza Jurídica do Acordo de Acionistas: A recorrente destaca a natureza jurídica do
acordo de acionistas como um contrato, cujas cláusulas devem ser observadas pelas partes.

Jurisprudência do CARF: A recorrente cita decisões do CARF que reconhecem a
dedutibilidade de indenizações pagas em situações semelhantes, demonstrando que a prática
não é incomum no âmbito empresarial.

Parecer do Prof. Ricardo Mariz de Oliveira: A recorrente apresenta o parecer do Prof.
Ricardo Mariz de Oliveira, que corrobora sua tese, afirmando que o pagamento não decorre
de ato de favor e que a situação da recorrente se enquadra no art. 188, I, do Código Civil.

Natureza da Verba:

O pagamento de R$ 1.410.000.000,00 efetuado pela LITEL à ELÉTRON em 26/09/2018 refere-se a uma
indenização fixada em acordo homologado judicialmente.

Este pagamento originou-se de uma complexa disputa societária e judicial entre a LITEL, a ELÉTRON e a
BRADESPAR, envolvendo a aplicação de uma cláusula de opção de compra de ações prevista no "Acordo de
Acionistas VALEPAR", firmado em 1997.

A LITEL, holding com foco na participação em outras empresas, era acionista da VALEPAR, que, por sua vez,
controlava a mineradora VALE S.A..

A cláusula em disputa, denominada "Call Citibank", garantia à ELÉTRON o direito de comprar ações da
VALEPAR sob determinadas condições.

A divergência entre as partes estava centrada na interpretação da cláusula "Call Citibank" e no cálculo do
valor das ações da VALEPAR, o que culminou em um processo arbitral e, posteriormente, em uma execução
judicial.

Em 2017, um laudo pericial, homologado judicialmente, determinou que a LITEL e a BRADESPAR pagassem à
ELÉTRON a quantia de R$ 4.010.321.790,00 a título de perdas e danos.
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
6

Visando encerrar o litígio e evitar um desembolso ainda maior, a LITEL, a ELÉTRON e a BRADESPAR
celebraram um acordo de transação, no qual a LITEL e a BRADESPAR se comprometeram a pagar à ELÉTRON
o valor de R$ 1.410.000.000,00.

A LITEL contabilizou esse pagamento como despesa operacional, deduzindo-o da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.

A RFB, por sua vez, entende que o pagamento se caracteriza como indenização por ato ilícito, sendo,
portanto, indedutível. A fiscalização argumenta que o valor não se enquadra como multa contratual, pois não
estava previamente estabelecido no acordo de acionistas e demandou um processo judicial para sua
quantificação.
Da Decisão da DRJ
Questões em Análise:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil 03 (DRJ), em sua decisão, enfrentou as seguintes
questões:

Dedutibilidade da Indenização: A controvérsia central reside na natureza da despesa de R$ 1.410.000.000,00
paga pela LITEL à ELÉTRON. A Recorrente defende a dedutibilidade do valor na apuração do IRPJ e da CSLL,
argumentando que se trata de despesa operacional necessária, usual e normal para a manutenção de sua
fonte produtora, relacionada à sua atividade de participação societária. A Fiscalização, por outro lado,
sustenta que a indenização, decorrente de ato ilícito por descumprimento de título executivo judicial, não
atende aos requisitos legais de dedutibilidade.

Cumulação de Multas: A LITEL questiona a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada,
alegando dupla penalização pelo mesmo fato. A Fiscalização argumenta que as multas têm fundamentos e
hipóteses de incidência distintos, sendo legalmente cabível a cumulação.
Fundamentação da DRJ:

Indenização como Despesa Indedutível: A DRJ, acolhendo os argumentos da Fiscalização, considerou a
indenização como uma despesa indedutível na apuração do IRPJ e da CSLL. O colegiado, com base no art. 311
do Regulamento do Imposto de Renda, enfatizou que as despesas dedutíveis devem ser necessárias, usuais
ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
A DRJ, citando o Parecer Normativo CST no 32/1981, destacou que o gasto necessário é aquele
essencial às transações ou operações exigidas pela atividade da empresa, enquanto a despesa
normal é aquela que ocorre comumente no tipo de operação ou transação efetuada, de forma
usual, costumeira ou ordinária.
Entendeu que as indenizações, por serem situações atípicas fora do controle das empresas, não
se enquadram nos conceitos de necessidade e usualidade.
Argumentou que permitir a dedução de gastos não vinculados à geração de receitas abriria
espaço para distorções, visando à redução do imposto ou ao aumento do prejuízo fiscal.
Ressaltou que a indenização visava à reparação de danos causados pelo não pagamento de
dividendos e juros sobre o capital próprio. Como despesas com dividendos não são dedutíveis,
por serem destinação do lucro líquido, e os juros sobre capital próprio possuem disciplina legal
específica, a DRJ concluiu que a indenização não geraria receita para compor um resultado
tributável.

Cumulação das Multas: A DRJ manteve a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada,
rejeitando o argumento de dupla penalização.
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
7
o
O colegiado fundamentou sua decisão no art. 44 da Lei no 9.430/1996, destacando que cada multa
possui um pressuposto distinto:

Multa de ofício (75%): Incide sobre o imposto ou contribuição não pago em razão de falta
de pagamento, falta de declaração ou declaração inexata. No caso, decorre do lançamento
de ofício do IRPJ e da CSLL.

Multa isolada (50%): Aplica-se sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser
efetuado, mesmo em caso de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. No caso, decorre
da falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
o
A DRJ refutou a aplicação da Súmula CARF no 105, argumentando que a súmula se refere à redação
anterior do art. 44 da Lei no 9.430/1996, revogada tacitamente pela Lei no 11.488/2007. A nova
redação, ao prever a multa isolada em inciso e alínea distintos, evidencia a intenção do legislador de
permitir a cumulação das multas.
Diante da fundamentação exposta, a DRJ decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação da LITEL, mantendo o crédito tributário em litígio.

Do Recurso Voluntário
I - BREVÍSSIMO RESUMO DO CASO
A recorrente introduz a controvérsia central do recurso: a dedutibilidade de um
pagamento de R$ 1.410.000.000,00 realizado pela LITEL à ELÉTRON em 2018. O pagamento
decorre de uma obrigação contratual/societária originada no "Acordo de Acionistas VALEPAR",
firmado em 1997, que regulava a participação da LITEL na VALEPAR.
A Recorrente argumenta que a despesa é dedutível para fins de IRPJ e CSLL, pois está
diretamente relacionada ao seu objeto social, a participação no capital de outras sociedades.
Sustenta que o pagamento, originado de uma disputa societária e judicial complexa, atende aos
requisitos legais de dedutibilidade, sendo uma despesa necessária, usual e normal no contexto de
suas atividades.
II - FATOS
A recorrente apresenta a narrativa completa dos fatos que culminaram no lançamento
fiscal, com ênfase na complexa disputa societária e judicial que originou o pagamento em questão.

II.1. Linhas gerais
A recorrente resume a acusação fiscal que recaiu sobre a LITEL. A Fiscalização questiona a
dedutibilidade de um pagamento de R$ 1.410.000.000,00 realizado em 2018, alegando que se
trata de “indenização por perdas e danos decorrentes de ato ilícito” e não de “multa contratual”.
A Fiscalização conclui que o pagamento não seria dedutível por não atender aos requisitos de
necessidade, usualidade e normalidade, argumentando que a LITEL continuou suas atividades
normalmente após o pagamento e que a transação foi realizada para evitar um desembolso ainda
maior, obtendo, assim, uma vantagem econômica indevida.

II.2. A disputa contratual que deu origem à autuação
A recorrente descreve o histórico societário e processual que culminou na autuação fiscal.
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
8

A LITEL, holding com foco na participação em outras empresas, era acionista da
VALEPAR, que controlava a mineradora VALE S.A. entre 1997 e 2017.

A controvérsia teve origem em uma disputa sobre a interpretação e aplicação de uma
cláusula do "Acordo de Acionistas VALEPAR" de 1997, envolvendo a LITEL, BRADESPAR,
ELÉTRON e CSN.

A cláusula 8.5.1. ("Call Citibank") do acordo previa um direito de opção de compra de
ações da VALEPAR em favor da ELÉTRON, originando a disputa que resultou no
pagamento questionado pela Fiscalização.

A ELÉTRON iniciou um procedimento arbitral em 2007 contra a LITEL e BRADESPAR,
reivindicando a transferência das ações.

A sentença arbitral, proferida em 2011, determinou a transferência das ações mediante
pagamento, levando ambas as empresas a proporem ações anulatórias.

Em 2014, a ELÉTRON ajuizou Ação de Execução para a transferência das ações.

Em 2015, a ELÉTRON solicitou a conversão da obrigação de fazer (transferência das
ações) em perdas e danos, que foi deferida judicialmente.

Em 2017, um laudo pericial fixou o valor da indenização.

Em 2018, após a homologação do laudo, as partes firmaram um Acordo de Transação,
extinguindo a execução e demais ações, fixando a indenização em R$ 2.820.000.000,00.
A LITEL pagou sua parcela de R$ 1.410.000.000,00 e deduziu o valor do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.

II.3. Acusações específicas e razões de impugnação
A recorrente detalha as acusações da Fiscalização e as razões de impugnação da LITEL.

Premissas da Fiscalização:

O pagamento, originado de disputas contratuais/societárias, não seria dedutível por se tratar de
“indenização por perdas e danos em razão de obrigação de fazer não cumprida”, utilizando
diversas nomenclaturas para qualificar o pagamento.

O pagamento seria indedutível pois a LITEL continuou suas atividades normalmente e obteve
vantagem econômica com a transação.

A Fiscalização baseou sua argumentação na Solução de Consulta COSIT no 209/2019, que trata
da indedutibilidade de indenização por divulgação de informações erradas.

Argumentos da LITEL na Impugnação:

Nulidade dos Autos de Infração: A LITEL alega vício de motivação e cerceamento de defesa nos
Autos de Infração, apontando a utilização de diferentes nomes para qualificar o mesmo
pagamento, demonstrando má fundamentação e incompletude lógica.

Dedução da Despesa: A LITEL argumenta que o pagamento está diretamente relacionado à sua
atividade econômica e ao seu objeto social, sendo uma despesa necessária, normal e usual.

Ilegalidade da Cumulação de Multas: A LITEL questiona a exigência concomitante de multa de
ofício e multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas, com base no princípio da
consunção e na Súmula CARF no 105.

Ilegalidade da Multa Isolada: A LITEL contesta a multa isolada aplicada em relação às
estimativas de IRPJ de fevereiro e julho de 2018, alegando a desconsideração indevida do IRRF do
período.
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
9

II.4. O acórdão recorrido
A recorrente apresenta uma crítica à decisão da DRJ, que manteve integralmente os
Autos de Infração.

Superficialidade da Decisão: A LITEL destaca a superficialidade do acórdão, que analisou a
dedutibilidade do pagamento em pouco mais de uma página, sem abordar os argumentos
apresentados na impugnação.

Inovação de Fundamentos: A LITEL aponta a inovação de fundamentos para a manutenção da
autuação, com a introdução de argumentos confusos e equivocados, desconectados do caso
concreto.

Irregularidades na Aplicação da Multa Isolada: A LITEL questiona a validação da multa isolada
no acórdão, apontando a menção a "anos-calendário de 2010 e 2011" em um caso referente ao
ano-calendário de 2018, evidenciando a reprodução descuidada de outro processo.
Conclui que a decisão da DRJ merece ser reformada, com o cancelamento dos Autos de
Infração.
III - DIREITO
Segue síntese da argumentação jurídica da Recorrente, questionando a validade da
decisão da DRJ e a legalidade da autuação fiscal.

III.1. Preliminarmente, o acórdão recorrido é nulo por vício de motivação,
cerceamento de direito de defesa e inovação da acusação fiscal
A recorrente inicia sua argumentação atacando a validade do acórdão da DRJ, alegando
nulidade por vício de motivação, cerceamento de defesa e inovação da acusação fiscal. A
Recorrente sustenta que a DRJ, em sua decisão, ignorou a maior parte dos argumentos
apresentados na impugnação, limitando-se a uma análise superficial e incompleta do caso, em
flagrante desrespeito ao direito de defesa.
Falta de Motivação e Cerceamento de Defesa: A LITEL destaca que a DRJ deixou de analisar
diversos pontos cruciais da defesa, incluindo:
A nulidade dos Autos de Infração por vício de motivação.
A tributação da renda líquida como fundamento da dedutibilidade de despesas.
A inexistência de descumprimento de obrigação de fazer.
A desnecessidade da despesa para a continuidade dos negócios e a suposta vantagem econômica obtida.
A distinção entre indenização por ato ilícito e multa contratual para fins de dedutibilidade.
A inaplicabilidade da Solução de Consulta COSIT no 209/2019 ao caso.
Questões relacionadas à multa isolada.
Inovação da Acusação Fiscal: A LITEL aponta que a DRJ introduziu novos argumentos que não
constavam nos Autos de Infração, especificamente ao afirmar que o pagamento não seria
despesa por não visar à obtenção de receita e que teria origem no “exercício da faculdade de
dispor discricionariamente de seu patrimônio e do lucro”. Essa inovação, segundo a LITEL, viola o
princípio da non reformatio in pejus e o art. 146 do Código Tributário Nacional.
Fl. 5535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
10

III.2. Preliminarmente, os Autos de Infração são materialmente nulos por vício de
motivação e cerceamento de direito de defesa
A LITEL, mesmo com a omissão da DRJ em relação a esse ponto, reforça o argumento da
nulidade dos Autos de Infração por vício de motivação e cerceamento de defesa, já apresentado
na impugnação. A Recorrente sustenta que a Fiscalização, ao qualificar o pagamento com
diferentes nomenclaturas, sem definir precisamente sua natureza jurídica, gerou confusão e
prejudicou o exercício do direito de defesa.
Dúvida sobre a Natureza do Pagamento: A LITEL argumenta que a Fiscalização, ao utilizar
termos como "indenização por perdas e danos", "indenização por recomposição patrimonial",
"indenização por perdas e danos em razão de obrigação de fazer não cumprida" e "indenização
decorrente de inadimplemento de título executivo judicial (sentença arbitral) mediante conduta
configuradora de ato ilícito", deixou de definir claramente a natureza jurídica do pagamento,
gerando dúvidas e impedindo a elaboração de uma defesa precisa e eficaz.
Violação ao Dever de Motivar o Lançamento: A LITEL sustenta que a falta de clareza na
qualificação do pagamento viola o dever da Fiscalização de motivar o lançamento tributário,
previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, caput e parágrafo único, inciso
VII, e 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999.
Jurisprudência do CARF: A LITEL cita diversos acórdãos do CARF que reconhecem a nulidade de
Autos de Infração por vício de motivação, reforçando a necessidade de uma descrição precisa
dos fatos para garantir o exercício do direito de defesa.

III.3. A dedutibilidade de despesas da base de cálculo do IRPJ e da CSL:
fundamentos, critérios e aplicação
Após contestar a validade do acórdão e dos Autos de Infração, a recorrente apresenta sua
argumentação sobre a dedutibilidade do pagamento, analisando os fundamentos, critérios e a
aplicação da legislação tributária em relação à matéria.

III.3.1. Tributação da renda líquida enquanto fundamento da dedutibilidade de despesas
A recorrente defende que o fundamento da dedutibilidade de despesas reside no
princípio da tributação da renda líquida, previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional.

Renda Líquida como Hipótese de Incidência: defende que a Constituição Federal e o
Código Tributário Nacional, em seu art. 43, estabelecem a renda líquida como hipótese
de incidência do Imposto de Renda. Isso significa que apenas os acréscimos patrimoniais
líquidos, deduzidas as despesas necessárias para a geração da receita, podem ser
tributados.

Princípio da Universalidade: destaca que o princípio da universalidade, previsto no art.
153, § 2o, I, da Constituição Federal, exige a consideração de todos os fatores que
influenciam a renda, tanto positivos quanto negativos, para a correta apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda.

Renda Bruta x Renda Líquida: argumenta que a tributação da renda bruta, sem a
dedução das despesas necessárias, distorce o conceito de renda e viola o princípio da
capacidade contributiva, tributado aquilo que não está disponível ao contribuinte.
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
11

III.3.2. A dedutibilidade na legislação tributária brasileira e seus requisitos
A recorrente analisa as normas da legislação tributária brasileira que tratam da
dedutibilidade de despesas, com foco na regra geral prevista no art. 47 da Lei 4.506/1964 e no art.
299 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Regra Geral de Dedutibilidade: argumenta que o art. 47 da Lei 4.506/1964 estabelece uma regra
geral de dedutibilidade de despesas, condicionada aos requisitos de necessidade e
normalidade/usualidade.
Requisitos de Dedução: com base na doutrina de Ricardo Mariz de Oliveira, apresenta os quatro
requisitos para a dedutibilidade de despesas:
Não serem custos.
Serem despesas necessárias e normais/usuais.
Serem comprovadas e escrituradas.
Serem deduzidas no período-base competente.
Necessidade e Normalidade/Usualidade: analisa os conceitos de despesa necessária e despesa
normal/usual, argumentando que:
A necessidade se refere à pertinência da despesa com as atividades da empresa e a manutenção da fonte
produtora, sem exigir uma relação de causalidade com a geração de receita.
A normalidade/usualidade se relaciona à natureza da atividade exercida pelo contribuinte, não à
frequência com que a despesa ocorre.
III.4. A dedutibilidade do pagamento realizado pela Recorrente em decorrência do
efetivo exercício de seu objeto social
A recorrente argumenta que o pagamento feito pela LITEL à Elétron, no contexto da
disputa societária envolvendo a VALEPAR, atende aos requisitos legais para dedutibilidade na base
de cálculo do IRPJ e da CSL, por estar diretamente ligado ao exercício do objeto social da empresa.
A LITEL reforça que a despesa foi necessária para preservar sua posição acionária na VALEPAR,
garantindo a continuidade de suas atividades e a manutenção da fonte produtora.

III.4.1. Considerações sobre o acórdão recorrido: argumentos inovadores,
tecnicamente equivocados e distantes da realidade dos fatos
A recorrente critica a decisão da DRJ, apontando argumentos inovadores, tecnicamente
equivocados e desconectados dos fatos, demonstrando uma análise superficial e desatenta ao
caso.
Despesa Atípica: A DRJ considerou o pagamento uma despesa atípica por não ser habitual,
desconsiderando a natureza da atividade da LITEL e o contexto da disputa. A Recorrente
argumenta que a normalidade/usualidade não se confunde com habitualidade e que o foco deve
ser a relação da despesa com a atividade da empresa.
Pagamento não Configura Despesa: A DRJ afirmou que o pagamento não seria despesa por não
visar à obtenção de receita, alegando que a LITEL teria agido com liberalidade ao dispor de seu
patrimônio. A Recorrente contesta essa interpretação, argumentando que toda despesa envolve
discricionariedade, que não se confunde com liberalidade.
Indenização por Dividendos e JCP: A DRJ alegou que o pagamento seria indedutível por incluir
dividendos, que não são dedutíveis. A LITEL contesta essa afirmação, mostrando que o
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
12
pagamento não incluiu dividendos nem JCP. A DRJ incorreu em erro factual ao analisar
documentos e utilizou um raciocínio inconsistente ao tentar vincular a dedutibilidade dos JCP à
despesa em questão.
III.4.2. O pagamento realizado pela Recorrente no contexto de sua participação
acionária na VALEPAR
A recorrente descreve o contexto da despesa, explicando a disputa entre a LITEL, a
Elétron e a BRADESPAR em relação à interpretação e aplicação de uma cláusula do acordo de
acionistas da VALEPAR. A LITEL enfatiza que o pagamento foi necessário para garantir sua posição
acionária na VALEPAR, uma atividade central ao seu objeto social. Destaca a natureza jurídica do
acordo de acionistas como um contrato, cujas disputas são inerentes à atividade empresarial.
III.4.3. A posição fiscal e suas inconsistências
A recorrente apresenta as inconsistências da posição da Fiscalização, que utilizou
diferentes nomenclaturas para qualificar o pagamento, demonstrando falta de clareza e
prejudicando o exercício do direito de defesa. A Recorrente refuta cada um dos "equívocos"
apontados pela Fiscalização, demonstrando que o pagamento atende aos requisitos legais para
dedutibilidade.

III.4.3.1. Equívoco 1: o suposto descumprimento de obrigação de fazer
A recorrente contesta a alegação da Fiscalização de que o pagamento seria indedutível
por se tratar de "indenização por perdas e danos em razão de obrigação de fazer não cumprida",
argumentando que:

Disputa Contratual: A obrigação de transferir as ações à Elétron originou-se de uma disputa contratual sobre
a interpretação de uma cláusula do acordo de acionistas da VALEPAR. A LITEL agiu em defesa de seus
interesses ao questionar os termos e valores da transferência.

Efeito Suspensivo: O próprio Poder Judiciário concedeu efeito suspensivo à impugnação da LITEL no processo
executivo, o que demonstra a legitimidade de sua posição e a inexistência de descumprimento injustificado.

Transação como Solução: A transação judicial, na qual a LITEL acordou o pagamento à Elétron, extinguiu a
obrigação original de transferir as ações. O pagamento foi uma forma legal e legítima de solucionar a disputa,
sem qualquer ilícito.

III.4.3.2. Equívoco 2: a suposta desnecessidade da despesa para a continuidade
dos negócios e vantagem econômica obtida pela Recorrente
A recorrente contesta a alegação da Fiscalização de que a despesa seria desnecessária e
que teria gerado vantagem econômica indevida. Argumenta que:

Necessidade para a Atividade Empresarial: O pagamento foi crucial para manter sua posição acionária na
VALEPAR, uma atividade essencial ao seu objeto social. A despesa foi necessária para evitar maiores prejuízos
e garantir a continuidade de suas operações.

Transação para Minimizar Prejuízos: A LITEL optou pela transação para minimizar seus prejuízos e evitar um
desembolso ainda maior. A Fiscalização distorce a finalidade da transação, alegando que teria gerado
vantagem econômica indevida.

Pagamento da Obrigação Original: A LITEL pagou o valor que o Judiciário considerou devido pela
transferência das ações, cumprindo sua obrigação contratual. A Fiscalização penaliza a Recorrente por ter
negociado um valor menor do que o inicialmente pleiteado pela Elétron.
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
13

Jurisprudência do CARF: A LITEL cita jurisprudência do CARF que reconhece a dedutibilidade de despesas
necessárias, mesmo que não tenham impacto imediato na geração de receita. O importante é a relação da
despesa com a atividade da empresa.

III.4.3.3. Equívoco 3: a distinção entre indenização por prática de ato ilícito e
multa contratual
Neste ponto, a recorrente aborda a distinção feita pela Fiscalização entre indenização por
ato ilícito (indedutível) e multa contratual (dedutível). A Recorrente contesta essa distinção,
argumentando que o pagamento tem origem em uma obrigação contratual e que a jurisprudência
reconhece a dedutibilidade de multas e indenizações relacionadas à atividade empresarial.

III.4.3.3.1. O “Estado de coisas”: entendimento atual da RFB e do CARF quanto à
distinção entre ilícito administrativo e ilícito privado (Página 59)
A LITEL apresenta o entendimento prevalecente na RFB e no CARF, que distingue a
dedutibilidade de pagamentos com base na natureza da norma violada:
Ilícito Administrativo: Pagamentos de multas por infrações a normas administrativas são
geralmente considerados indedutíveis.
Ilícito Privado: Pagamentos decorrentes de violações a normas privadas, como multas
contratuais, são pacificamente reconhecidos como dedutíveis.
A recorrente sustenta que, mesmo que seja questionável a relevância da distinção entre
ilícito administrativo e privado para fins de dedutibilidade, o fato é que o pagamento em questão
tem origem em uma obrigação contratual, enquadrando-se na categoria de ilícito privado e,
portanto, dedutível.

III.4.3.3.2. Considerações de Direito Civil: interpretação equivocada da d. Autoridade
Fiscal aos artigos 408 a 416, do Código Civil (cláusula penal)
A recorrente contesta a interpretação da Fiscalização sobre a cláusula penal, prevista nos
artigos 408 a 416 do Código Civil. A Fiscalização alegou que o pagamento não seria dedutível por
não se tratar de multa contratual, mas de indenização por ato ilícito. A Recorrente argumenta que:
Cláusula Penal como Alternativa: O Código Civil equipara a cláusula penal à indenização,
prevendo que o credor pode optar por receber a multa ou a prestação original. Se a indenização
substitui a prestação original, ela é juridicamente equiparada à multa contratual, sendo portanto
dedutivel.
Distinção Inválida para Multas Não Fiscais: A distinção entre multas compensatórias e punitivas,
utilizada pela Fiscalização, é relevante apenas para multas fiscais e não se aplica ao caso da LITEL,
que envolve uma multa contratual.
Jurisprudência do CARF: A LITEL cita jurisprudência do CARF que reconhece a dedutibilidade de
indenizações e multas contratuais relacionadas à atividade empresarial, reforçando seu
argumento de que o pagamento em questão é dedutivel.

III.4.3.3.3. O pagamento realizado pela Recorrente tem como origem uma obrigação
contratual (norma privada)
A recorrente reitera que o pagamento originou-se de uma obrigação contratual, prevista
no acordo de acionistas da VALEPAR, e não do descumprimento de norma administrativa.
Demonstra que o processo executivo visava definir o valor da obrigação, e não apurar danos por
ato ilícito. A Recorrente refuta os argumentos da Fiscalização que tentam descaracterizar a
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
14
natureza contratual do pagamento, concluindo que, mesmo que se adotasse o critério da natureza
da norma violada, o pagamento seria dedutivel por se tratar de uma obrigação privada.

III.4.3.4. Equívoco 4: a aplicação da Solução de Consulta COSIT no 209/2019 e sua
suposta semelhança com o presente caso
Contesta a aplicação da Solução de Consulta COSIT no 209/2019 ao seu caso. A
Fiscalização utilizou essa Solução de Consulta, que trata da indedutibilidade de indenização paga
por acordo judicial em ação por perdas patrimoniais por divulgação de informações erradas, para
justificar a indedutibilidade do pagamento feito pela LITEL. A Recorrente argumenta que:
Fatos Distintos: O caso da LITEL é completamente diferente do caso analisado na Solução de
Consulta, que envolvia o descumprimento de normas estrangeiras sobre valores mobiliários. A
LITEL realizou o pagamento em uma disputa contratual, no âmbito do direito privado.
Ausência de Sinalagma: No caso da Solução de Consulta, não havia contrapartida para o
contribuinte. No caso da LITEL, havia um claro sinalagma contratual, com a obrigação da Elétron
de pagar pela opção de compra das ações.
III.4.4. Resumo: o pagamento realizado pela Recorrente cumpre com os requisitos
de dedutibilidade eleitos pelo legislador tributário brasileiro
A recorrente reforça que o pagamento atende aos requisitos de dedutibilidade previstos
no artigo 47 da Lei no 4.506/1964, concretizando o princípio da renda líquida. A despesa foi
necessária para a manutenção da fonte produtora e está relacionada à atividade empresarial da
LITEL, sendo portanto dedutivel.
III.4.5. Parecer elaborado pelo Prof. Ricardo Mariz de Oliveira: o pagamento da
Recorrente à Elétron é dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSL (Página 80)
A recorrente apresenta o parecer do Prof. Ricardo Mariz de Oliveira, um dos maiores
especialistas em Imposto de Renda do Brasil, que conclui pela dedutibilidade do pagamento. O
parecer reforça os argumentos da LITEL, destacando que o pagamento foi feito em cumprimento
de uma obrigação contratual, no exercício regular de um direito e no interesse da atividade
empresarial.
III.5. Subsidiariamente: a total irrelevância da licitude ou ilicitude da despesa e da
natureza da norma violada
A recorrente argumenta que a dedutibilidade da despesa da LITEL não deve ser analisada
sob o prisma da licitude ou ilicitude da conduta que a gerou, nem da natureza da norma violada
(pública ou privada). O foco deve ser a relação da despesa com a atividade da empresa e a
manutenção da fonte produtora, conforme o artigo 47 da Lei no 4.506/1964.
Argumentos que sustentam essa tese:
Princípio do NON OLET (Artigo 118, I, CTN): O fato jurídico tributário desconsidera a validade
jurídica dos atos praticados, focando apenas na capacidade contributiva. A tributação deve ser
axiologicamente neutra, ou seja, a origem da renda (lícita ou ilícita) é irrelevante para fins de
tributação.
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
15
Irrelevância da natureza da norma violada: A distinção entre normas de ordem pública e privada
é artificial e não se sustenta no Direito Tributário. O que importa é a conexão da despesa com a
atividade da empresa.
Fundamento da dedutibilidade: O princípio da renda líquida, base do sistema tributário
brasileiro, exige a dedução de despesas necessárias à atividade da empresa para apurar a real
capacidade contributiva. A despesa da LITEL, relacionada à sua participação acionária na
VALEPAR, se encaixa nesse conceito.
Jurisprudência do CARF: O Acórdão 9101-006.652 da CSRF reforça a irrelevância da
licitude/ilicitude da despesa para fins de dedutibilidade, aplicando o princípio do NON OLET
aos elementos negativos da renda.
Posição de Ricardo Mariz de Oliveira: O renomado tributarista, em seu parecer, afirma que a
necessidade da despesa independe do caráter ilícito da conduta, desde que esta esteja
vinculada à atividade da empresa.
Exemplo da indenização trabalhista: Indenizações trabalhistas, mesmo decorrentes de
descumprimento da lei, são dedutíveis, pois se originam da relação de trabalho, inerente à
atividade da empresa.
Entende então que independentemente da discussão sobre a licitude do pagamento, a
despesa da LITEL atende aos requisitos de dedutibilidade por estar diretamente ligada à sua
atividade empresarial e à preservação de sua fonte produtora.
III.6. Subsidiariamente: caso a Recorrente tivesse agido de acordo com o racional
apresentado pela d. Fiscalização, ainda assim a companhia teria apurado perdas
necessárias e relacionadas ao seu objeto social
A recorrente explora um cenário hipotético: caso tivesse acatado a interpretação da
Fiscalização e efetuado o pagamento à Elétron nos termos inicialmente propostos, sem
questionamentos ou ações judiciais, ela ainda assim teria incorrido em perdas dedutíveis. O
objetivo é demonstrar a fragilidade da argumentação fiscal e reforçar a necessidade da
dedutibilidade, independentemente do momento ou da forma do pagamento.
Argumentos que sustentam a tese:
Natureza da despesa: retoma o ponto central da argumentação da Recorrente: a despesa em
questão, originada da disputa em torno do acordo de acionistas da VALEPAR, está
intrinsecamente ligada à sua atividade principal e à manutenção de sua fonte produtora.
Cenários hipotéticos: Independentemente do momento do pagamento (2011 ou 2018) ou da via
escolhida (cumprimento da sentença arbitral ou transação judicial), a Recorrente
inevitavelmente teria que arcar com uma perda.
Dedutibilidade da perda: A perda, por estar diretamente vinculada ao objeto social da
Recorrente, seria dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL, conforme o
artigo 47 da Lei no 4.506/1964.
Irrelevância da conduta da Recorrente: A argumentação fiscal se apega ao fato de a Recorrente
ter se defendido judicialmente para questionar a forma e o valor do pagamento. No entanto, o
subcapítulo demonstra que mesmo se a Recorrente não tivesse questionado a sentença
arbitral, a perda seria inevitável e dedutível.
A recorrente reforça que a despesa, seja caracterizada como pagamento de indenização
ou reconhecimento de perdas, é necessária e está relacionada à sua atividade empresarial,
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
16
devendo ser dedutível para fins de apuração do IRPJ e da CSL. A estratégia da Recorrente de
buscar a via judicial não altera a natureza da despesa nem a sua dedutibilidade.
III.7. Subsidiariamente: a regra geral de dedutibilidade prevista no artigo 47, Lei no
4.506/1964 não se aplica à CSL
A recorrente argumenta que, mesmo que se considere a despesa da Recorrente como
não necessária para fins de IRPJ, a regra geral de dedutibilidade prevista no artigo 47 da Lei no
4.506/1964 não se aplica à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Em outras palavras, a
Recorrente defende que a restrição de dedutibilidade do artigo 47 é específica para o IRPJ e não se
estende automaticamente à CSLL.
Argumentação da Recorrente:

Diferença entre as bases de cálculo: A Recorrente enfatiza que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não são
idênticas. Os ajustes realizados no lucro líquido para apurar o lucro real no IRPJ não são automaticamente
aplicáveis à CSLL.

Artigo 57 da Lei no 8.981/1995: A Recorrente destaca que este artigo, ao dispor sobre a aplicação das
normas de apuração e pagamento do IRPJ à CSLL, especifica que a base de cálculo e as alíquotas devem ser as
previstas na legislação específica de cada tributo. Isso demonstra a intenção do legislador em manter a
autonomia das bases de cálculo.

Ausência de previsão legal: A legislação da CSLL não prevê a adição de despesas consideradas desnecessárias
no IRPJ à base de cálculo da CSLL, tampouco limita a dedutibilidade apenas às despesas consideradas
necessárias.

Adições e exclusões específicas: A legislação da CSLL, nos artigos 2o da Lei no 7.689/1988 e 13 da Lei no
9.249/1995, define quais valores devem ser adicionados ou excluídos do lucro líquido para fins de cálculo da
CSLL. A despesa em questão não se enquadra em nenhuma dessas previsões.

Interpretação do Artigo 13 da Lei no 9.249/1995: A Recorrente refuta a interpretação de que o artigo 13, ao
tratar de despesas indedutíveis, seria taxativo e se aplicaria tanto ao IRPJ quanto à CSLL. Para a Recorrente,
este artigo apenas esclarece que as vedações ali previstas independem da aplicação do artigo 47 da Lei no
4.506/1964, reforçando a especificidade da regra para o IRPJ.

Jurisprudência do CARF: A Recorrente cita o Acórdão no 1301-002.221 do CARF, que corrobora a tese de que
a legislação da CSLL não autoriza a adição de despesas consideradas indedutíveis no IRPJ.
A Recorrente sustenta que a despesa em questão, mesmo se considerada indedutível
para fins de IRPJ, não deve ser adicionada à base de cálculo da CSLL. A ausência de previsão legal
específica e a interpretação sistemática da legislação da CSLL reforçam a autonomia da base de
cálculo desse tributo e impedem a aplicação automática das restrições de dedutibilidade do IRPJ.
A Recorrente pleiteia o cancelamento integral da autuação relativa à CSLL.
III.8. A improcedência da multa isolada
A recorrente busca o cancelamento da multa isolada aplicada à Recorrente por suposta
ausência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSL.

III.8.1. A inexistência de estimativa de IRPJ a recolher em relação aos meses de
fevereiro e julho de 2018:
A Recorrente argumenta que não possuía estimativa de IRPJ a recolher em fevereiro e
julho de 2018, com base nos balancetes mensais.
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
17
A Fiscalização, ao calcular as estimativas, desconsiderou a retenção de IRRF sobre Juros
sobre Capital Próprio (JCP) recebidos pela Recorrente da VALE S.A. nesses meses.
A legislação permite a utilização do IRRF retido na fonte no mês de competência para fins
de estimativa, mesmo que o recolhimento ocorra posteriormente.
A IN no 1.700/2017, que trata da estimativa mensal e do balancete de
suspensão/redução, utiliza a expressão "imposto pago ou retido na fonte", corroborando a tese da
Recorrente.
Conclui que o procedimento da Fiscalização foi equivocado ao desconsiderar o IRRF já
retido na fonte, gerando uma estimativa de IRPJ indevida e, consequentemente, a multa isolada.

III.8.2. A ausência de indicação das razões pelas quais a despesa impactou o
cálculo da estimativa de novembro de 2018:
A Fiscalização não esclareceu por que a despesa considerada indedutível, ocorrida em setembro
de 2018, impactou as estimativas de IRPJ e CSL de novembro de 2018.
A falta de motivação configura cerceamento de defesa, impedindo a Recorrente de contestar a
autuação.
A despesa indedutível, conforme a legislação, deve ser adicionada ao lucro líquido do período de
apuração para fins de cálculo do lucro real, e não à base de cálculo da estimativa mensal.
A receita bruta, base para a estimativa, não inclui despesas indedutíveis, conforme o artigo 220
do RIR/2018.
Conclui que a inclusão da despesa na base de cálculo da estimativa de novembro de 2018 foi
indevida, violando a legislação e o direito de defesa da Recorrente.

III.8.3. Impossibilidade da aplicação concomitante de multa de ofício e de multa
isolada:
A Recorrente questiona a aplicação conjunta da multa de ofício (75%) e da multa isolada (50%)
por falta de recolhimento de estimativas em fevereiro, julho e novembro de 2018.
Argumento central: o não recolhimento da estimativa (infração-meio) é absorvido pelo
recolhimento a menor do imposto no ajuste anual (infração-fim), com base no princípio da
consunção.
A jurisprudência do CARF, inclusive a Súmula CARF no 105, veda a cobrança cumulativa das
multas.
A Súmula permanece válida mesmo após a alteração da Lei no 9.430/1996 pela Lei no
11.488/2007, que apenas reduziu o percentual da multa isolada.
A dupla punição viola o princípio do NON BIS IN IDEM, que impede a dupla punição pelo mesmo
fato.
Conclui que a multa isolada deve ser cancelada, pois a multa de ofício já pune a infração
principal.

III.8.3.1. Subsidiariamente: exclusão da parcela cumulada entre as multas de
ofício e isolada:

Caso a tese da absorção total da multa isolada não seja aceita, a Recorrente pleiteia a exclusão da parcela
correspondente à cumulação das multas.
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
18

O cálculo da multa isolada deve ser ajustado para evitar a dupla punição sobre o mesmo valor.

A Recorrente propõe a exclusão da parcela da multa isolada que incide sobre o valor já penalizado pela multa
de ofício.
A Recorrente sustenta então a improcedência da multa isolada, seja pela inexistência de
estimativa a recolher nos meses de fevereiro e julho de 2018, seja pela inclusão indevida da
despesa na estimativa de novembro de 2018, seja pela impossibilidade de cumulação com a multa
de ofício.

IV - Conclusões

Preliminarmente:
Nulidade do Acórdão Recorrido: O acórdão recorrido, proferido pela DRJ, é passível de nulidade
por vício de motivação, cerceamento de defesa e inovação da acusação fiscal. A decisão não
analisou adequadamente os argumentos da Recorrente, limitando-se a uma análise superficial
em poucas páginas, o que prejudicou o exercício do direito de defesa.
Nulidade dos Autos de Infração: Os Autos de Infração também podem ser considerados nulos
por vício de motivação e cerceamento de defesa. A Fiscalização utilizou diferentes termos para
qualificar o pagamento, gerando confusão e prejudicando a defesa da Recorrente. Essa falta de
clareza e precisão na qualificação do fato gerador impede a adequada compreensão da acusação
e dificulta a defesa.

Mérito:
Dedução do Pagamento: O pagamento de R$ 1.410.000.000,00 efetuado pela Recorrente à
empresa Elétron, em 2018, decorre de obrigação contratual estabelecida no "Acordo de
Acionistas VALEPAR". Esse acordo regulava a participação societária da Recorrente na VALEPAR,
antiga controladora da VALE S.A..
A despesa foi essencial para a manutenção da posição acionária da Recorrente na VALEPAR e,
consequentemente, na VALE S.A..
O pagamento, portanto, está diretamente ligado à atividade econômica da Recorrente, que é a
participação em outras sociedades, cumprindo os requisitos de necessidade e usualidade/normalidade
previstos no artigo 47 da Lei no 4.506/1964.
Aceitar a tese da Fiscalização de que o pagamento é indedutível subverteria o princípio da renda líquida,
fundamento basilar do Imposto de Renda.
Ausência de Ato Ilícito: A Recorrente rechaça a alegação de ato ilícito. A empresa apenas
exerceu seu direito de defesa em uma disputa societária complexa e de alto valor, buscando
proteger seus interesses e garantir a continuidade de suas atividades.
Transação para Minimizar Perdas: A transação realizada com a Elétron e a BRADESPAR visou
minimizar perdas e garantir o cumprimento do objeto social da Recorrente, em consonância
com a Lei no 6.404/1976 e as normas da CVM. Não houve intenção de obter vantagem
econômica indevida, mas sim de agir com diligência e prudência na gestão dos negócios da
companhia.
Despesa Inerente à Atividade Empresarial: A disputa contratual originou-se da aplicação de uma
cláusula do “Acordo de Acionistas VALEPAR” e culminou em um processo arbitral e judicial. A
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
19
Recorrente argumenta que despesas dessa natureza são inerentes à prática empresarial,
especialmente em casos complexos e de alto valor como o presente.
Distinção entre Multa Contratual e Indenização por Ato Ilícito: A Recorrente defende que a
distinção feita pela Fiscalização entre multa contratual (dedutível) e indenização por ato ilícito
(indedutível) não se aplica ao caso. O pagamento originou-se de uma disputa contratual no
âmbito privado, enquadrando-se no entendimento do CARF e da RFB sobre dedutibilidade de
pagamentos por descumprimento de normas privadas.
Inaplicabilidade da Solução de Consulta COSIT no 209/2019: A Solução de Consulta COSIT no
209/2019, utilizada pela Fiscalização, trata de situação distinta do caso em questão. Na Solução
de Consulta, a empresa foi autuada por divulgar informações erradas, o que configurava
descumprimento de normas regulatórias. No caso em análise, o pagamento decorre de uma
disputa contratual entre particulares.
Parecer do Prof. Ricardo Mariz de Oliveira: A Recorrente apresenta um parecer elaborado pelo
Prof. Ricardo Mariz de Oliveira, especialista em Imposto de Renda, que corrobora a tese da
dedutibilidade do pagamento. O parecer destaca que o pagamento foi necessário para a
continuidade das atividades da empresa e não se tratou de um ato de liberalidade.

Argumentos Subsidiários – Mérito:
CSLL e Despesas Indedutíveis do IRPJ: A legislação da CSLL não prevê a adição de despesas
indedutíveis do IRPJ. Mesmo que a despesa fosse considerada indedutível para fins de IRPJ, ela
não poderia ser adicionada à base de cálculo da CSLL.
Impossibilidade da Multa Isolada: A multa isolada aplicada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL é indevida. A Fiscalização cometeu erros no cálculo das estimativas,
desconsiderando a retenção de IRRF sobre JCP pagos pela VALE S.A. em fevereiro e julho de
2018. A retenção na fonte permite a dedução do imposto no mês de competência.
A cobrança concomitante de multa de ofício e multa isolada é indevida, com base no princípio da
consunção e na Súmula CARF no 105. A Súmula permanece válida, mesmo após a alteração do percentual
da multa isolada pela Lei no 11.488/2007.
No limite, caso a multa isolada não seja integralmente cancelada, deve ser excluída a parcela referente à
multa de ofício, evitando a dupla punição sobre o mesmo fato gerador.
Pedidos:
A Recorrente solicita o conhecimento e provimento integral do Recurso Voluntário, com o
cancelamento total dos Autos de Infração, argumentando que o pagamento é dedutível
conforme os requisitos do artigo 47 da Lei no 4.506/1964.
Caso o pedido principal seja negado, a Recorrente solicita a declaração de nulidade do acórdão
recorrido e o retorno do processo à DRJ para novo julgamento, com a devida análise de todos os
argumentos.
A Recorrente pleiteia o cancelamento da multa isolada ou, alternativamente, sua redução.
Contrarrazões da Procuradoria (e-fls. 5481 e ss.)
Nulidade do Acórdão Recorrido e dos Autos de Infração
A PGFN contesta, inicialmente, a alegação de nulidade do acórdão recorrido e dos autos
de infração. Segundo a Procuradoria, a suposta omissão e superficialidade do julgado não se
verificam, já que a contribuinte não demonstra efetivo cerceamento de defesa, mas tão somente
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
20
inconformismo com o resultado desfavorável. Ademais, a PGFN critica a extensão excessiva da
peça recursal (114 laudas), apontando para o desvirtuamento do princípio da cooperação
processual e a configuração de abuso do direito de defesa.
Nesse sentido, enfatiza que, nos termos do sistema de persuasão racional adotado no
Brasil, não se exige do julgador a apreciação pontual de todos os argumentos irrelevantes das
partes, sendo suficiente uma fundamentação coerente e baseada nas provas constantes dos
autos. A PGFN, inclusive, alude à jurisprudência do STJ que ratifica a ausência da obrigação de o
julgador responder a todas as alegações, mormente as impertinentes.
Por fim, ao refutar a nulidade dos autos de infração, a PGFN destaca que a Fiscalização
apresentou elementos suficientes para a compreensão da acusação. A divergência de
nomenclaturas utilizada pela autoridade fiscal não invalida o lançamento, sobretudo porque a
contribuinte entendeu a essência do ilícito tributário imputado.
Indedutibilidade da Indenização Judicial
Sustenta que os valores em tela possuem natureza de indenização por perdas e danos,
decorrente do inadimplemento de obrigações contratuais confirmadas por sentença arbitral.
Ao amparo do art. 47 da Lei no 4.506/1964, a PGFN defende que a despesa não atende
aos pressupostos de necessidade, usualidade e normalidade indispensáveis para a dedutibilidade,
especialmente considerando que o pagamento se origina de um ato ilícito praticado pela própria
contribuinte. Nesse contexto, despesas resultantes de atos ilícitos não se enquadrariam como
ordinárias ou necessárias para a obtenção dos resultados da atividade empresarial.
A PGFN reforça essa interpretação citando precedente do CARF (Acórdão no 1402-
006.778), no qual se considerou indedutíveis valores pagos a título de indenização por danos
ambientais e socioambientais fixados judicialmente. O raciocínio aplicado àquele caso é tido como
análogo ao presente, reforçando a impossibilidade de dedução da indenização no IRPJ e, por
conseguinte, na CSLL. Sobre a CSLL, a PGFN afasta a tese da contribuinte de regime diferenciado,
afirmando que a tributação dessa contribuição segue, no caso, o mesmo raciocínio do IRPJ,
configurando assim um lançamento reflexo.
Sintese:
Primeiramente, quanto à natureza jurídica do pagamento, defende que a indenização deriva do
descumprimento de obrigações contratuais e sentença arbitral, caracterizando-se como
reparação por perdas e danos.
Em segundo lugar, sustenta que tal dispêndio não atende aos critérios legais de dedutibilidade
previstos no art. 47 da Lei no 4.506/1964, quais sejam: necessidade, usualidade e normalidade.
Fundamenta tal posição no fato de que o pagamento decorre de ato ilícito praticado pela própria
recorrente, ao violar tanto o contrato original quanto a sentença arbitral. Para corroborar seu
entendimento, invoca o precedente consubstanciado no Acórdão no 1402-006.778, que
considerou indedutíveis valores pagos a título de reparação por danos.
Quanto à CSLL, refuta a tese da recorrente sobre a inaplicabilidade da regra geral de
dedutibilidade, esclarecendo que o lançamento deste tributo é reflexo do IRPJ, fundamentando-
se nos mesmos pressupostos fáticos.
Estimativas a Menor e Cumulação de Multas:
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
21
Por fim, a PGFN aborda a questão da multa isolada aplicada em razão do recolhimento a
menor das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, decorrente da glosa da despesa relativa à
indenização. Sustenta que a imposição da multa é legítima, tendo em vista a ocorrência de
infrações autônomas:
A multa de ofício refere-se à falta de recolhimento do tributo devido;
A multa isolada decorre do descumprimento das normas aplicáveis ao regime de estimativa
mensal, implicando a necessidade de sanção específica.
Assim, a cumulação das penalidades é sustentada pela PGFN como plenamente legal,
uma vez que decorre de condutas infracionais distintas, não havendo qualquer bis in idem.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Preliminares
A recorrente alega duas nulidades cruciais no acórdão da DRJ: vício de
motivação/cerceamento de defesa e inovação da acusação fiscal. Examino cada uma delas.
Da Nulidade dos Autos de Infração:
A recorrente argumenta que os Autos de Infração são nulos por vício de motivação e
cerceamento de defesa, em razão da qualificação imprecisa da despesa e da utilização de
nomenclaturas inconsistentes pela Autoridade Fiscal. Analisemos.
Destaca que a Fiscalização utilizou termos distintos para se referir ao mesmo dispêndio:
(i) "indenização fixada em acordo homologado judicialmente"; (ii) "indenização por recomposição
patrimonial"; (iii) "indenização por perdas e danos"; e (iv) "indenização decorrente de
inadimplemento de título executivo judicial mediante conduta configuradora de ato ilícito".
Argumenta que essa multiplicidade de termos gera confusão e prejudica sua defesa.
Entretanto, a utilização dessas diferentes expressões, embora não seja ideal do ponto de
vista da técnica redacional, não configura, por si só, vício de motivação a ponto de anular os Autos
de Infração. A Autoridade Fiscal, em todas as quatro qualificações, utilizou o termo "indenização",
demonstrando que compreendeu a natureza jurídica do pagamento efetuado pela LITEL. Além
disso, a Fiscalização dedicou dois capítulos do Termo de Verificação Fiscal (TVF) especificamente à
análise da despesa: "III - DA NATUREZA DA VERBA PAGA PELA FISCALIZADA" e "IV - DA
INDEDUTIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO". Nesses capítulos, a Fiscalização expôs seu entendimento
Fl. 5547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
22
de que a despesa não seria necessária para a atividade da empresa, fundamentando sua posição
com base na legislação e na jurisprudência.
O art. 142 do CTN, invocado pela recorrente, exige que o lançamento seja certo e
determinado. A Fiscalização identificou o sujeito passivo, o objeto do lançamento (a despesa
glosada), a base de cálculo e o período de apuração.
A anulação de um ato administrativo por vício de motivação pressupõe a demonstração
inequívoca da inexistência, falsidade ou incoerência da motivação, de tal sorte que comprometa a
compreensão do ato e o exercício da ampla defesa. No caso em tela, não se vislumbra tal vício. A
recorrente, em exercício de sua prerrogativa de contraditório, apresentou robusta impugnação, na
qual refutou, de forma pormenorizada, os fundamentos que lastrearam o lançamento.
Portanto, não há vício de motivação ou cerceamento de defesa a ponto de anular os
Autos de Infração. A eventual falha na subsunção do fato à norma, ou seja, o erro de direito na
classificação da despesa como indedutível, será analisado no mérito do recurso.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade dos Autos de Infração.
Da Nulidade do Acórdão Recorrido

Do Vício de Motivação e Cerceamento de Defesa
O acórdão recorrido, ao analisar a robusta impugnação apresentada, dedicou apenas três
laudas à fundamentação, sendo pouco mais de uma página para tratar do ponto central da lide - a
dedutibilidade da despesa.
A análise dos autos revela que a DRJ deixou de enfrentar diversos argumentos relevantes
e capazes de infirmar a acusação fiscal, entre eles:
a) A caracterização do pagamento como decorrente de obrigação contratual prevista em acordo
de acionistas;
b) A inexistência de descumprimento de obrigação de fazer;
c) O exercício regular do direito de defesa pela recorrente;
d) A inaplicabilidade da Solução de Consulta COSIT no 209/2019;
e) A incorreta apuração das bases de cálculo das multas isoladas.
A ausência de análise de argumentos substanciais configura omissão que prejudica o
direito de defesa do contribuinte.
Da Superação da Nulidade
Não obstante reste configurada a nulidade do acórdão recorrido como exposto acima,
destaco que o art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72 determina que "quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta."
Como demonstrarei na análise do mérito, os argumentos da recorrente merecem
acolhimento. Assim, com fundamento no art. 59, § 3o do PAF, supero a nulidade para examinar
diretamente o mérito recursal, em benefício da economia processual e da eficiência
administrativa.
Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
23
Da Dedutibilidade da Despesa
A controvérsia que se coloca envolve a natureza jurídica e a dedutibilidade fiscal de
pagamento substancial efetuado pela Recorrente em decorrência de acordo judicial homologado,
que pôs fim a uma complexa disputa societária. O valor em questão - R$ 1.410.000.000,00 - foi
considerado pela Fiscalização como indenização por ato ilícito e, portanto, indedutível para fins de
IRPJ e CSLL.
Ao longo de toda a disputa, a LITEL buscou defender seus interesses como acionista,
questionando judicialmente a sentença arbitral e buscando cumprir a obrigação original de
transferir as ações. A LITEL somente concordou com a transação judicial como forma de encerrar a
longa e onerosa disputa, minimizando suas perdas.
Notadamente, não houve reconhecimento de prática ilícita sob o prisma civil ou penal. Ao
contrário, havia uma disputa interpretativa de cláusulas contratuais, algo comum em cenários
societários complexos. A transação judicial decorreu do exercício pleno da autonomia negocial e
do direito de defesa da Recorrente, que buscava a solução mais eficiente e menos onerosa para
encerrar um litígio que atravessou quase duas décadas.
Assim, é importante delinear a verdadeira natureza do pagamento efetuado.
A Fiscalização o caracterizou como "indenização por ato ilícito", derivada do
descumprimento de título executivo judicial (sentença arbitral).
No entanto, a transação judicial que originou o pagamento não representa confissão ou
reconhecimento de ato ilícito, mas sim uma solução negociada entre partes para encerrar um
litígio prolongado. Trata-se de novação legal da obrigação original (transferência de ações) por
obrigação de pagar quantia certa, nos termos dos arts. 840 e 841 do Código Civil.
O pagamento tem sua gênese em uma disputa interpretativa sobre cláusula contratual
("Call Citibank") prevista no Acordo de Acionistas da VALEPAR, firmado em 1997. A controvérsia,
longe de configurar um ilícito flagrante, centrava-se em divergências legítimas sobre direitos e
obrigações societárias complexas.
Do Contexto Negocial
A LITEL, como holding de participações, tem por objeto social precípuo a participação em
outras sociedades. A disputa envolvendo sua participação na VALEPAR - e indiretamente na Vale
S.A. - está intrinsecamente ligada ao seu core business.
Durante todo o processo, a Recorrente exerceu regularmente seu direito de defesa,
questionando interpretações contratuais e buscando proteger seus interesses societários. A opção
pela transação judicial demonstrou diligência dos administradores ao evitar desembolsos
potencialmente maiores e preservar valor para os acionistas.
Dos Requisitos Legais de Dedutibilidade
O art. 47 da Lei no 4.506/1964 estabelece que são dedutíveis as despesas operacionais
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Os requisitos
essenciais são:
a) Necessidade;
b) Usualidade;
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
24
c) Normalidade.
Entendo que, no caso em tela, o pagamento atende a todos estes requisitos:
Necessidade: A despesa foi inafastável para proteger e preservar a posição acionária da
Recorrente, sendo essencial à manutenção de sua fonte produtora. Não se tratou de liberalidade
ou favor, mas de obrigação derivada de relação contratual legítima.
Usualidade: Embora substancial em valor, o pagamento decorre de prática usual no ambiente
empresarial - a solução negociada de conflitos societários. A transação judicial é instrumento
típico e recorrente na gestão de litígios corporativos.
Normalidade: A despesa é perfeitamente normal considerando-se a natureza das operações da
Recorrente como holding e a complexidade das relações societárias envolvidas.
Há ainda a questão da “renda líquida”. Embora elementar, não custa rememorar que o
art. 43 do CTN estabelece que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos. A tributação, portanto, deve incidir sobre a renda efetivamente
disponível – denominada por alguns doutrinadores como a “renda líquida”.
Ou seja, o art. 43 do CTN, ao definir o fato gerador do imposto, deixa claro que a
tributação deve incidir sobre acréscimos patrimoniais efetivos.
Despesas efetivamente incorridas, necessárias à atividade empresarial e não
caracterizadas como mera liberalidade, devem ser reconhecidas na apuração do lucro real. Do
contrário, a tributação recairia sobre o patrimônio e não sobre a renda propriamente dita
(acréscimo patrimonial).
Destaco o Parecer do Professor Ricardo Mariz de Oliveira, apresentado pela Recorrente,
corrobora este entendimento ao demonstrar que o pagamento, longe de configurar penalidade
por ato ilícito, representa despesa inerente aos riscos do negócio e às estratégias societárias
normais de uma holding.
Conclusão
Diante do exposto, forçoso reconhecer que o pagamento de R$ 1.410.000.000,00
efetuado pela LITEL constitui despesa operacional dedutível, por:
1. Decorrer de transação judicial lícita, não configurando indenização por ato ilícito;
2. Estar intrinsecamente vinculado ao objeto social da Recorrente;
3. Atender aos requisitos legais de necessidade, usualidade e normalidade;
4. Representar efetiva redução patrimonial, afetando a capacidade contributiva;
Em consequência, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Da Multa Isolada
É uma infração autônoma que não se confunde com a glosa do pagamento da
indenização analisada.
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
25
A Autoridade Fiscal alega ser o regime das estimativas apurado com base no Balanço de
Suspensão ou Redução. Considerou a multa isolada em relação às estimativas não declaradas em
DCTF (códigos 2362 e 2484).
No TVF, a Autoridade apenas discorre sobre a Súmula 104 e Súmula 105, concluindo:
Diante do exposto, efetuou-se o lançamento das multas isoladas, calculadas sobre as diferenças
de IRPJ e CSLL apuradas neste procedimento fiscal, não declaradas na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) nos códigos de recolhimento 2362 e 2484, respectivamente,
conforme discriminado nos Demonstrativos II e IV, cujos valores consolidados são apresentados
na planilha abaixo:

Ou seja, praticamente é esta a motivação do lançamento da multa isolada. Há a
necessidade de se verificar os Demonstrativos para se compreender o cálculo.
A recorrente contesta a aplicação da multa isolada, desmembrando sua argumentação
em três pontos principais, analisados a seguir.

III.8.1 A d. Autoridade Fiscal não considerou as retenções ocorridas nos meses de
fevereiro e julho de 2018, encontrando indevidamente supostas estimativas de IRPJ
devidas nesse período
Em fevereiro e julho de 2018, a mineradora deliberou e creditou JCP à Recorrente nas quantias de R$
494.108.518,29 e R$ 1.323.606.578,81, respectivamente, nos termos dos artigos 9o, da Lei no 9.249/1995
e 75, da Instrução Normativa no 1.700/2017 ( “IN no 1.700/2017”). Neste ponto, destaca-se que, em
nenhum momento, a autoridade administrativa questionou a distribuição de JCP e a sua dedução pela
VALE nem sua tributação pelo beneficiário in casu.
[...]
A desconsideração do Imposto de Renda retido pela fonte pagadora (VALE) sobre o crédito de JCP, nos
totais de R$ 74.116.277,74 e R$ 198.540.986,82, nos ajustes realizados nos balancetes da Recorrente
(meses de fevereiro e julho de 2018)
A recorrente alega que a Autoridade Fiscal, ao calcular as estimativas mensais de IRPJ
para fevereiro e julho de 2018, desconsiderou o IRRF incidente sobre os Juros sobre Capital
Próprio (JCP) recebidos pela recorrente nesses meses. Essa desconsideração levou ao cálculo
indevido de estimativas a pagar e, consequentemente, à aplicação da multa isolada.
Fundamenta seu entendimento no Art. 9o, §2o, da Lei no 9.249/1995 (retenção do IRRF
sobre JCP na data do pagamento ou crédito); Art. 75, §7o, da IN RFB no 1.700/2017 (mesmo teor
do art. 9o, §2o, da Lei no 9.249/1995); Art. 44, II, "b", da Lei no 9.430/1996 (multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas).
Aponta seus balancetes mensais (fls. 5.190-5.268) para demonstrar que não havia
estimativa de IRPJ a recolher em fevereiro e julho de 2018. A recorrente também demonstra os
valores de JCP recebidos e o IRRF retido pela fonte pagadora:
Demonstrativo III, fl. 5.042
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
26

FEV/18 — JCP — 494.108.518,29 ► 74.116.277,74 (15%)
JUL/18 — JCP — 1.323.606.578,81 ► 198.540.986,82 (15%)
É preciso comparar os IRRFs com a apuração do demonstrativo II:
Demonstrativo II (e-fl. 5040):

Fl. 5552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
27

Verifica-se então que poderia haver valor a ser recolhido em março, mas não em
fevereiro, considerando o IRRF dos JCP constante do próprio Demonstrativo do TVF.
Desse modo, entendo que deve ser cancelada a multa isolada pela falta de recolhimento
de estimativa de IRPJ em relação aos meses de fevereiro e julho de 2018.

III.8.2 A d. Autoridade Fiscal deixou de trazer a razão de a despesa incorrida pela
Recorrente impactar o cálculo das estimativas de IRPJ e de CSLL para o mês de novembro
de 2018 e a incorreção do procedimento fiscal
A recorrente alega que a Autoridade Fiscal não explicou como a despesa com
indenização, incorrida em setembro de 2018 (R$ 1.410.000.000,00), impactou o cálculo das
estimativas de IRPJ e CSLL para novembro de 2018.
A recorrente argumenta que a base de cálculo da estimativa é a receita bruta (art. 220 do
RIR/2018), e não o lucro líquido. A despesa com indenização, por não se tratar de receita, não
deveria ter sido considerada para o cálculo da estimativa de novembro.
Fundamenta seu entendimento no Art. 220 do RIR/2018 (base de cálculo da estimativa);
Art. 44, II, "b", da Lei no 9.430/1996 (multa isolada).
Demonstra que a inclusão indevida da despesa na base de cálculo da estimativa levou à
aplicação de multa isolada no valor de R$ 70.924.641,67 (50% do valor da despesa).
Com efeito, por decorrência do afastamento desta glosa de despesa, afasto também as
multas isoladas referente ao mês de novembro/18.
Conclusão
Ante todo o exposto, afasto a preliminar quanto a nulidade dos autos de infração e voto
por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para:
1. Superar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, com fundamento no art. 59, §
3o do Decreto no 70.235/72, uma vez que o mérito pode ser decidido em favor do sujeito passivo;
2. No mérito:
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.473 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721036/2023-33
28
a) Cancelar integralmente a glosa da despesa de R$ 1.410.000.000,00, reconhecendo sua
dedutibilidade na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, por:
b) Cancelar às multas isoladas de IRPJ e CSLL:

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 5554
DF CARF MF
Original